Tribunal: TJMT
Processo: 1005989-21.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-02
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005989-21.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: REDECARD S/A
AGRAVADO: VISARI AUTO PECAS LTDA - EPP
Proc. referência: Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 1015222-70.2021.8.11.0002, da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.
Agravo de Instrumento interposto por Redecard S.A. de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por Visari Auto Peças Ltda. EPP, que deferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos efetuados nas faturas do cartão de crédito da autora, ora agravada, em razão do procedimento bancário denominado chargeback, bem como determinou que a requerida, ora agravante, se abstenha de incluir o nome daquela nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais) para cada cobrança, posteriormente majorada para R$1.000,00 (mil reais).
A agravante sustenta, em síntese, que não ficaram demonstrados os requisitos para a concessão da medida liminar, bem assim que já foram cessadas as cobranças em razão da quitação do débito e, ainda, que não se insurgiu quanto ao cumprimento da obrigação a justificar a penalidade imposta.
Alega ainda que a decisão não delimitou prazo para o cumprimento da obrigação, bem como não limitou o número de dias-multa e, ainda, que as astreintes foram arbitradas em valor excessivo.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo a decisão recorrida, no mérito, requer o provimento do recurso para sua reforma notadamente quanto à multa diária, subsidiariamente, postula a redução do valor das astreintes.
É o relatório.
Decido.
A agravante pretende suspender os efeitos da decisão que arbitrou multa diária para o caso descumprimento da tutela de urgência deferia na ação de declaratória de origem, ajuizada pela ora agravada.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, em que pesem das agravantes, não se verifica, a princípio, em sede de cognição não exauriente, o perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado.
Ademais, a agravante informa que já foram cessadas as cobranças com a quitação da obrigação por parte da agravada.
Além do que, a questão demanda dilação probatória e formação do contraditório, o que será mais bem analisada com o cotejo das teses de ambas as partes, porquanto, mostra-se prudente, por ora, manter os efeitos da decisão impugnada.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo pretendido.
Intime-se a agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 1o de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
10